Tribunal: CARF
Processo: 10880.983676/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.983676/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.307 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÃO NA FONTE.
DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Colacionados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser
analisado caso a caso, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do
direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de CSLL (código 2484 -
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.983676/2011-89
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.307 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.983676/2011-89

estimativa) referente ao ano-calendário 2005.
2.
Despacho Decisório homologou parcialmente a compensação declarada por
insuficiência de crédito em razão da não confirmação de parte das retenções de CSLL
(R$7.457,65) e da não homologação da compensação de estimativa do mês 04/2005
(R$160.645,39).
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente insurgiu-se contra a decisão que
não confirmou parte das retenções de CSLL deduzidas de estimativas de CSLL devidas e
assentou que as retenções não confirmadas referem-se à venda de cabos de alumínio à empresa
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, nos termos do artigo 64, da Lei 9.430/96.
4.
O acórdão recorrido, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade e reconheceu o crédito de R$160.645,39, relativo à estimativa
do mês 04/2005, em razão da homologação desse crédito em outro processo, mas manteve a
glosa de CSLL fonte no valor de R$7.457,65, do ano-calendário 2005, por ausência de
comprovação da retenção, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
CSLL. SALDO NEGATIVO. PER/DCOMP. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
A compensação têm como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a este fazer prova da existência do mesmo.
Para efeito de determinação do saldo negativo de CSLL, a pessoa jurídica, optante pelo
regime de tributação do lucro real anual, poderá deduzir da CSLL devida, em 31 de
dezembro, o valor da CSLL retida por órgãos públicos, empresas públicas e sociedades
de economia mista, da administração pública federal, quando os valores pagos,
correspondentes à retenção, tenham sido computados na base de cálculo da CSLL.
Faz prova da retenção, o comprovante de retenção enviado pela fonte pagadora.
ESTIMATIVA NÃO HOMOLOGADA. EFEITOS DA DECISÃO FAVORÁVEL EM
OUTRO PROCESSO.
Reformado, nos autos de outro processo, o Despacho Decisório que não reconheceu
crédito utilizado para compensar estimativa, que compõe o saldo negativo pleiteado,
deve-se reconhecer os efeitos de tal decisão, e homologar as compensações até o limite
do crédito reconhecido, em 31 de dezembro.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Não é nulo, tampouco requer saneamento, o Despacho Decisório que traz, com clareza e
precisão, os motivos de fato e de direito que motivaram o não reconhecimento do
crédito pleiteado e a determinação do valor dos débitos indevidamente compensados.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 11/05/2018, a recorrente interpôs
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.307 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.983676/2011-89

recurso voluntário em 12/06/2020, em que apresenta as alegações a seguir (e-fls. 120 e seg.).
6.
Aduz que as retenções não confirmadas referem-se à venda de cabos de alumínio
à Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, e por força do §4o do artigo 64, da Lei 9.430/96, é
obrigação de o terceiro efetuar o pagamento da exação tributária.
7.
Registra que o Carf tem a prerrogativa de converter o feito em diligência para
esclarecimento de matéria fática, em busca da verdade material.
8.
Por fim, requer o reconhecimento do direito creditório retido por terceiros no ano-
calendário 2005.
9.
Posteriormente, aditou o recurso voluntário para juntar informações
(correspondências) encaminhadas pela Eletronorte, com vistas a comprovar a retenção de CSLL.
10.
Em 23/05/2019 a recorrente juntou aos autos o Parecer Cosit no 2, de 2018, a
despeito de a referida matéria ter sido resolvida em seu benefício em primeira instância.
11.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
12.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
13.
Cinge-se a controvérsia à comprovação do valor de R$7.457,65 referente à
retenção de CSLL no ano-calendário 2005 com vistas a integrar o saldo negativo de CSLL desse
período.
14.
A decisão recorrida não reconheceu às retenções na fonte em razão da ausência de
documentação comprobatória, o que se evidencia no trecho abaixo:
37. Quanto ao beneficiário, que já tem o dever de escriturar e contabilizar os
rendimentos auferidos e as retenções havidas, cabe a ele informar, no documento fiscal,
o valor do imposto de renda e das contribuições a serem retidos na operação.
38. Não obstante essas considerações a Manifestante não traz aos autos nenhuma
prova da retenção, preferindo alegar que, embora seja o sujeito passivo na obrigação
tributária, a lei atribuiu a terceiro, em relação ao fato gerador, o dever jurídico de efetuar
o pagamento da exação tributária.
39. Segundo a Manifestante, se não houve a confirmação da retenção, a
responsabilidade não pode lhe ser transferida, em razão da inércia do terceiro que,
por determinação legal, é responsável pelo cumprimento da obrigação principal.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.307 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.983676/2011-89

40. Afirma ainda que, não ocorrido o pagamento por parte da Centrais Elétricas do
Norte do Brasil S/A, referida cobrança não poderá ser dirigida à Manifestante.
41. Evidentemente, tais alegações não podem ser consideradas, pois o relevante para o
deslinde da controvérsia, conforme foi comentado, é a prova da retenção não
confirmada pelo Despacho Decisório e, sob este aspecto, a Manifestante não traz
nenhum documento com força probatória para afastar o decidido pela Autoridade
Administrativa. (Grifo nosso)
15.
Em recurso voluntário, a recorrente reitera as alegações apresentadas em primeira
instância no sentido de que “Se a Recorrente recebeu um valor líquido, descontadas as retenções
que o pagador fez, evidentemente que o primeiro não tem mais nada a fazer, posto que a
responsabilidade pelo repasse dos valores retidos aos cofres públicos passa a ser integralmente
da fonte pagadora”.
16.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
17.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
18.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
19.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
20.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
21.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.307 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.983676/2011-89

22.

Na espécie, oportuno observar a inteligência da Súmula Carf no 143, no sentido de
que a prova do IR-Fonte não se limita ao comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
cujo racional também se aplica à CSLL retida na fonte. Veja-se:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006,
1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
23.

No caso em análise, em aditamento ao recurso voluntário, a recorrente limitou-se
a apresentar como elemento probatório correspondências em que a Eletronorte noticia a
liquidação de vários contratos mediante pagamentos, com retenção de CSLL, todos no ano-
calendário 2004 (e-fls. 140-150).
24.
Como se vê, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a retenção na
fonte de CSLL. Não apresentou sequer um contrato, uma nota fiscal ou a escrituração contábil.
Ademais, as correspondências apresentadas - as quais não configuram provas hábeis e idôneas a
comprovar a retenção - noticiam retenção de CSLL em 2004, quando a glosa objeto destes autos
refere-se ao ano-calendário 2005 (e-fls. 13).
25.

A recorrente registra ainda que o Carf tem a prerrogativa de converter o feito em
diligência para esclarecimento de matéria fática, em busca da verdade material.
26.

Observe-se que, nos termos do referido Decreto no 70.235, de 1972, ao impugnar
a exigência fiscal cabe ao contribuinte apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões, bem como os elementos probatórios que
possuir. A autoridade julgadora, por sua vez, ao apreciar as provas colacionadas aos autos
formará livremente sua convicção, e somente determinará diligências caso entenda necessário1.
Portanto, não cabe ao julgador determinar diligência para que sejam juntadas aos autos provas
que deveriam ter sido apresentadas pela recorrente; é dizer, “a busca pela verdade material não
autoriza o julgador substituir os interessados na produção de provas2”, principalmente quando a
decisão recorrida não acolhe o pleito por ausência de prova.
27.

Conforme salientado acima, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
Nestes termos a compensação declarada não deve ser homologada.

1 Decreto no 70.235, de 1972. Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993). [...] Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo
quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
2 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 426.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.307 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.983676/2011-89

Conclusão
28.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital